Tribunal: TJSP
Processo: 2119812-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – AIIM – Antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito – Impossibilidade – Ausência dos requisitos legais – Não comprovação de irregularidade no levantamento fiscal - Crédito já garantido - Decisão mantida - Recurso desprovido.